Tribunal: TJMT
Processo: 1010321-47.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010321-47.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AFONSO JOSE DA SILVA - CPF: 460.867.731-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010321-47.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Afonso Jose da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA DESCONTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando ausente a prova da contratação dos serviços de Cesta Fácil, Bradesco Vida Previdência, Cartão Crédito Anuidade e Cobrança Auto/RE, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de reparar a título de danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, decido:

a) Conceder a liminar pleiteada para que a Requerida se abstenha ou cancele qualquer tipo de desconto ou cobrança referentes aos serviços bancários: [a] Cesta Bradesco Expresso [b] Bradesco Vida Previdência [c] Cartão Crédito Anuidade [d] Cobrança Auto/RE.

b)
Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado [a] Cesta Bradesco Expresso [b] Bradesco Vida Previdência [c] Cartão Crédito Anuidade [d] Cobrança Auto/RE.

c)
CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00
(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

d)
CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, à título de danos materiais, os valores que foram efetivamente descontados que somados totalizaram a quantia de R$ 9.027,52
[Nove mil e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos], sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)”.

No presente caso o Reclamante conta que foi induzido a erro ao abrir uma conta bancária com a Ré, pois achava que havia aberto uma conta salário para o recebimento de seu benefício previdenciário, no entanto, posteriormente, notou descontos em seu provento, tendo a Ré efetuado descontos referentes a serviços não contratados, sendo eles:
Cesta Bradesco Expresso, Bradesco Vida Previdência, Cartão Crédito Anuidade e Cobrança Auto/RE.

Em que pese as alegações da instituição financeira quanto à licitude dos descontos ocorridos na conta do Autor, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Verifico nos autos que esta sequer comprovou a contratação de tais serviços, posto que, no momento oportuno, houve a juntada de extratos bancários, os quais não se prestam para o fim desejado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, ausente a prova da contratação de tais serviços, entendo que os descontos indevidos dos valores na conta da parte Autora, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados a consumidoras que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022